Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MOMENTO POSTERIOR À INTIMAÇÃO VOLUNTÁRIA. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que indeferiu a aplicação de honorários da fase de cumprimento de sentença, porquanto, incabíveis na espécie.
2. Em seu recurso, o patrono da autora, amparado pelo art. 23 da Lei 8.906/94, alegou que as regras processuais gerais no tocante à execução devem ser observadas quando a Lei 9.99/95 for silente. Salientou que, nos termos do art. 52 do CPC, o rito processual do cumprimento de sentença deve ser observado. Pontuou que a incidência de honorários da fase de cumprimento de sentença restou definida na Súmula 517 do e. STJ. Ressaltou que a matéria ventilada já foi objeto de análise da c. Câmara de Uniformização deste TJDFT, sendo externado que o entendimento do verbete deve prevalecer. Ao final, requereu o recebimento do recurso, e o seu provimento para determinar a incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59136939). Não foram apresentadas contrarrazões. O pedido de efeito suspensivo foi negado (59170675).
4. Sobre o assunto, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgamento de reclamação contra decisão da 2o Turma Recursal, firmou o entendimento acerca da incidência de honorários advocatícios também na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 517 do STJ (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. Da mesma forma, as Turmas Recursais firmaram entendimento de fixar honorários advocatícios no patamar de 10%, na fase de cumprimento de sentença, quando decorrido o prazo de pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme art. 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) e Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, em relação à fase de cumprimento de sentença, devidos pelo executado.
7. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.